Tribunal: TJSP
Processo: 1000809-88.2018.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – Servidor estatutário – Lei Municipal no 424/1969 – Inaplicabilidade da lei trabalhista e de analogia para obter o pagamento de direitos previstos no regime celetista e não no regime estatutário do servidor municipal – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - Inexistência de regulamentação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – Servidor estatutário – Lei Municipal no 424/1969 – Inaplicabilidade da lei trabalhista e de analogia para obter o pagamento de direitos previstos no regime celetista e não no regime estatutário do servidor municipal – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - Inexistência de regulamentação dos benefícios em lei específica – Impossibilidade de concessão ou majoração do adicional pelo Poder Judiciário – INTERVALO INTRAJORNADA – Ausência de previsão normativa – HORAS EXTRAS - Exercício de jornada de trabalho extraordinária – Pretensão de recebimento de horas extras não pagas – Possibilidade – Municipalidade que vem realizando o pagamento de até quarenta horas extras – Não demonstração do controle de horas excedentes em banco de horas - Previsão de pagamento de horas extras na Constituição Federal – Vedação ao enriquecimento sem causa do ente público – Quantidade de horas extraordinárias que deve ser apurada concretamente na fase de liquidação de sentença, sob pena de execução vazia - Pagamento de horas extras – Impossibilidade de reflexo das horas extras sobre as demais vantagens (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional) – Não demonstração de que a legislação municipal prevê tal possibilidade – Correção monetária – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – Juros moratórios – Lei no 11.960/09 – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido.